Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. CESSÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS. DESEMPENHO DE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. NÃO COMPROVADO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Delegado-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que rejeitou recurso administrativo da impetrante, agente policial de custódia. Na petição inicial, postula que as funções exercidas quando foi cedida ao Tribunal de Contas do Distrito Federal sejam reconhecidas como atividades estritamente policiais, a fim de que o período da cessão seja considerado para concessão de aposentadoria.
2. Apelação interposta pela parte impetrante contra a sentença que denegou a segurança.
3. Com base nas razões de decidir adotadas pelo Plenário do STF no julgamento da ADI 3817/DF, as atividades prestadas pelo servidor público policial enquanto cedido a outro órgão da administração pública devem ser analisadas restritivamente, para se avaliar a possibilidade de cômputo daquele período para concessão da aposentadoria tratada no art. 1o da Lei Complementar n. 51/85.
4. Em razão da ausência de elementos capazes de comprovar que a impetrante/apelante exerceu atividades de inteligência no Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não é possível aplicar, ao caso, o art. 12-B, § 3o, da Lei n. 9.264/1996, incluído pela Lei n. 13.690/2018.
5. Constatado que as funções de Assessor, Assessor Técnico e Assistente Técnico, desempenhadas à época da cessão à Corte de Contas, não têm natureza estritamente policial, é incabível reconhecer o cômputo daquele período para fins de aposentadoria especial da servidora pública policial.
6. Portanto, não verificada ilegalidade ou abusividade no ato apontado como coator, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.